Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DO RÉU. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. A materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, laudo do etilômetro e prova oral coligida nos autos, não sendo possível acolher o pleito de absolvição do réu. Os depoimentos policiais, quando prestados de forma coesa e harmônica, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. O fato de o réu ter conduzido veículo, sob efeito de álcool, colocando em risco a incolumidade física de vários passageiros, autoriza a exasperação da pena-base pelo apontamento do vetor relacionado à culpabilidade. Condenação não transitada em julgado na data da sentença não serve para valorar negativamente os antecedentes do réu.